Tribunal: TJES
Processo: 5008834-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008834-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL SOUSA MACHADO LINS
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008834-31.2022.8.08.0035

RECTE.: GABRIEL SOUSA MACHADO LINS

RECDO.: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. REPROPOSITURA DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. REPROPOSITURA DE AÇÃO.
NO ANO DE 2020, O AUTOR RECEBEU EM SEU CELULAR DIVERSAS LIGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA COBRANDO UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 356,84 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), O QUAL HAVIA VENCIDO EM 31/05/2019. ENTRETANTO, AFIRMA QUE A REFERIDA DÍVIDA É INDEVIDA.
SENTENÇA
QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA REQUERENDO INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO RECORRIDO REQUERENDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL VERTIDA NOS AUTOS É NITIDAMENTE DE CONSUMO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. E, NO MÉRITO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE SOBRE A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. ANALISANDO A INICIAL PROPOSTA PELA AUTORA, ORA RECORRIDA, OBSERVO QUE A TODO MOMENTO A MESMA SE REFERE A FATOS OCORRIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5001378-98.2020.8.08.0035, JÁ TRANSITADO EM JULGADO, FUNDAMENTANDO TODA A SUA PRETENSÃO NA CONTINUIDADE DE FATOS JÁ DISCUTIDOS E ANALISADOS NO PROCESSO EM REFERÊNCIA. ASSIM, EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, DEVE SER DISCUTIDO NAQUELES AUTOS, MEDIANTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISTO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENO
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
OU, NA AUSÊNCIA DESTA, SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)